Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO VALOR VERTIDO A TÍTULO DE “SINAL”. CRÉDITO DETIDO PELA ALIENANTE/DEVEDORA JUNTO AO ADQUIRENTE/CREDOR. COMPENSAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ATIVAS E PASSIVAS NO LIMITE EM QUE IGUALAM. CRÉDITO A SER COMPENSADO. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES. FUNGIBILIDADE. PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, de modo que somente quando evidenciado esses requisitos torna-se legitimada a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em que se equivalem (CC, arts. 368 e 369).
2. A compensação legal, derivada da satisfação dos requisitos pautados pelo legislador civil por encartarem os mesmos sujeitos a condição de credores e devedores recíprocos, e de obrigações revestidas de liquidez, certeza e exigibilidade, não tem como pressuposto de realização prévio concerto de vontade entre os obrigados, realizando-se por imperativo legal derivado do fato de que repugna ao sistema obrigar-se um dos obrigados a satisfazer a obrigação passiva que o aflige enquanto subsiste crédito em face do seu credor revestida dos mesmos atributos (CC, art. 368).
3. Conquanto aferida a subsistência de confusão nos mesmos sujeitos da condição de credores e devedores recíprocos, não ostentando as obrigações ativas titularizadas por um liquidez e certeza, não se afigura possível ser assegurada a compensação dos débitos e créditos que reciprocamente ostentam se não subsiste crédito impassível de discussão, sob pena de se ignorar o devido processo legal substantivo e se aplicar o instituto da compensação quando ausente um dos requisitos que lhe são indispensáveis.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.